Tribunal: TJDFT
Processo: 0013696-27.2011.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO. PRAZO. DIREITO MATERIAL. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO. LEI N. 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão.
2. O prazo prescricional da duplicata mercantil é de três (3) anos.
3. A redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil estipulava que o termo inicial da prescrição intercorrente seria o término da suspensão processual.
4. A modificação promovida pela Lei n. 14.195/2021 não se aplica aos casos anteriores à sua vigência.
5. Apelação provida.